Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos representantes legais do Sr. Saulo Antônio Dias dos Santos e da Associação Sóciocultural Radicais Livres em face do Acórdão 1077/2022-TCU-2a Câmara-AAA, que, em sede de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta etapa, embargos de declaração opostos pelos representantes legais do Sr. Saulo Antônio Dias dos Santos e da Associação Sociocultural Radicais Livres em face do Acórdão 1077/2022-TCU-Segunda Câmara mediante o qual o TCU julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes solidariamente o débito apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1077/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. deixar de apreciar os embargos de declaração em razão da perda de objeto; 9.4. notificar, a respeito desta deliberação, os representantes legais dos embargantes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Procuradoria da República no Distrito Federal; 9.5. arquivar o processo.